Tribunal: TJMT
Processo: 1020093-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020093-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTES:- RENAN JAUDY PEDROSO DIAS e LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES
AGRAVADA:- BANCO BRADESCO S.A.
Agravo de Instrumento n. 1020093-86.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento Provisório de Sentença proferida em Ação de Consignação em Pagamento, indeferiu pedido de levantamento dos valores depositados em juízo referentes aos honorários advocatícios.
Os agravantes alegam que o art. 520, IV do CPC, permite o levantamento de depósitos em dinheiro mediante caução suficiente e idônea prestada nos próprios autos.
Aduzem que, como se trata de verba de caráter alimentar (honorários advocatícios) não é necessária a caução, conforme art. 521, I do CPC.
Acrescentam que diante da pandemia decorrente da Covid-19, estão passando por dificuldade financeira e necessitam desse valor para auxiliar nas despesas.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu pedido de levantamento dos valores depositados em juízo referentes aos honorários advocatícios, proferido nos seguintes termos:
Na petição de ID. 37758497 pleiteiam os credores pela intimação do devedor para proceder a complementação do depósito, assim como, pelo levantamento do valor depositado independente de caução, a qual pode ser dispensada se o crédito for de natureza alimentar ou demonstrada a situação de necessidade, conforme art. 521, incisos I e II do CPC.
No entanto, em que pesem os argumentos dos credores, mister salientar que se encontra pendente o julgamento do AgREsp interposto nos autos do Recurso de Apelação no 1000358-12.2018.8.11.0041, e dessa forma, revela-se prudente aguardar o resultado final deste, em face da visível possibilidade de dano inverso em face do valor a ser levantado.
Posto isso, por ora, INDEFIRO o requerimento de levantamento de valores.
Vejamos o precedente jurisprudencial sobre o assunto:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENDÊNCIA DE AGRAVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO COMDISPENSA DE CAUÇÃO. MEDIDA QUE DEVE SER ANALISADA CASO A CASO. INDEFERIMENTO DIANTE DA POSSIBILIDADE DE RISCO DE GRAVE DANO, DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Na pendência de recurso sem efeito suspensivo perante o Superior Tribunal de Justiça, poderá ser dispensada a caução, nos termos do artigo 521, II do Código de Processo Civil, desde que ausente o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação.
E que pese com possibilidade da execução provisória dos honorários sucumbenciais, entendo que deve ser aplicado ao caso o poder geral de cautela, haja vista o valor ora buscado; além do que, não restou demonstrado fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso não seja expedido alvará em favor dos Agravantes neste momento. (N.U 1011368-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020). (Id 58454952)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, visto que, caso o Recurso não se provido no mérito, haverá dificuldade na reversão da medida.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator